Tribunal: TJDFT
Processo: 0717683-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta - benefício alimentação). Suspensão: Temas 1.170 (STF) e 1.169 (STJ). Correção Monetária: RE 870.947 (Tema 810 - STF).
1. A decisão do STF que reconheceu a repercussão geral do Tema 1.170 não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a questão.
2. A suspensão determinada pelo STJ referente ao Tema 1.169 restringe-se a aferição de imprescindibilidade de instauração de liquidação prévia em sentença coletiva genérica, o que não é o caso dos autos.
3. Trânsito em julgado posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança - Inexigibilidade do índice (TR) fixado no título executivo (CPC 535, §§ 5o e 7o), a ensejar a necessidade de sua substituição pelo IPCA-E.